Tribunal: STF
Processo: RE 558537
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Norma de edital. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da necessidade da comprovação, no ato da inscrição para o concurso, do exercício do magistério pelo período de oito anos, seria necessário reexaminar as provas dos autos e as normas do edital.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.